Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713418-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CLEUSA BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA CLEUSA BARBOSA DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF e do JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. De acordo com a inicial, após emenda, a impetrante pede a concessão da liminar para: “a.1. determine que a SEAGRI retome o pagamento das parcelas da Impetrante já no mês de abril/2021, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00; a.2. determine que a SEAGRI não mais suspenda as parcelas de licença prêmio baseando-se em demandas judiciais que versem sobre verbas excluídas da conversão da licença prêmio, visto que tais demandas não afrontam a ratio do art. 18 do Decreto 40.208/2019;”. Sustenta, em síntese, que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Agricultura do Distrito Federal desde 15/9/1981, e que em 1/2/2018, se aposentou sem ter usufruído os períodos de licença-prêmio enquanto estava na ativa, fazendo jus à conversão em pecúnia, nos termos do art. 142 da Lei Complementar n. 840/2011. Aduz que, a Administração Pública, ao realizar a conversão do período (10 meses), apurou a quantia de R$ 119.714,00 (Processo Administrativo n. 00070- 00016297/2018-10, publicado no Diário Oficial do DF em 28/12/2018). Assevera que o DF não teria incluído na base de cálculo da conversão em pecúnia, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas, tais como i) Adicional de Qualificação e ii) Auxílio Alimentação. Pontua que, com o fito de incluir as remunerações excluídas pela Administração, ajuizou a ação de cobrança (autos n. 69.2021.8.07.0016) perante o 4oJEFP. Alega que, por força do Decreto 40.208/2019, art. 18, o pagamento da quantia condiciona a manutenção do pagamento parcelado à declaração de não ajuizamento de demanda judicial, o qual a impetrante anuiu. Relata que, em 04/05/2021, recebeu carta expedida pela SEAGRI informando que o pagamento das parcelas havia sido suspenso em razão do ajuizamento do processo n. 0710834-69.2021.8.07.0016, até que fosse comprovado o pedido de desistência da ação. Por esta razão, informa que protocolou petição ao Juízo de Fazenda requerendo a suspensão da ação de cobrança, o qual obteve decisão negativa do magistrado de origem. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado do útil do processo, afirma que a PGDF, ao solicitar a suspensão do pagamento das parcelas, excluiu o direito da impetrante à inclusão das remunerações excluídas, os quais não foram objeto de parcelamento. Assim, entende restar evidentes os pressupostos para a concessão da medida liminar ora pretendida. No mérito, pede a concessão da segurança, sendo confirmada a liminar para que, em caráter definitivo: “e.1. seja declarado o direito de recebimento das parcelas suspensas; e.2. seja assegurado o direito líquido e certo da Impetrante ao direito de ação (artigo 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal), afastando, por consequência, a aplicação do art. 18 do Decreto 40.208/2019, impedindo que a Administração Pública suspenda os pagamentos das parcelas vincendas da licença prêmio reconhecida administrativamente;” (ID 25787374). Custas recolhidas (ID 11281255). O writ foi distribuído, originalmente, à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis, em virtude do foro privativo da autoridade coatora (ID 25424187). Decisão de emenda à inicial (ID 25508216). É o relato do necessário. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandamus objetiva questionar um suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF, que suspendeu o pagamento das parcelas relativas ao pagamento de licença prêmio convertido em pecúnia, no valor de R$ 3.325,39, a partir de maio/20214, em virtude do descumprimento do art. 18 do Decreto no 40.208. Sustenta a impetrante que, ao anuir ao documento que condiciona a manutenção do pagamento à declaração de não ajuizamento de demanda judicial, entendeu que esta versava tão somente sobre a forma de pagamento. E ajuizou ação judicial porque o DF não teria incluído na base de cálculo da conversão em pecúnia, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas, tais como adicional de qualificação e auxílio alimentação. De acordo com os autos, consta do Ofício No 016136/2021 – GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF do Procurador do DF, Rafael Santos de Barros e Silva, direcionada ao Procurador Geral do DF com o seguinte teor (ID 25787374 – pag. 6): “Processo: 0710834-69.8.07.0016 (...) Senhor Chefe: Solicito a Vossa Senhoria que essa Secretaria suspenda o pagamento administrativo das parcelas da conversão em pecúnia da licença prémio, tendo em vista que a Autora descumpriu o disposto no art. 18 do Decreto 40.208/2019 ao ajuizar a presente demanda, após já ter assinado declaração concordando com os valores e afirmando não possuir ação judicial em curso ou, caso possuísse, solicitaria desistência. Requeiro resposta do ofício no prazo de 5 dias. “ (g.n.). Consta dos autos também a Carta no 58/2021 – SEAGRI/SUAG/DIGEP/GERFIN, datada de 04/05/2021, direcionada à impetrante (ID 25787380): “(...) Tendo em vista a abertura do processo judicial 0710834-69.8.07.0016 constante no âmbito do processo SEI no 00020-00009456/2021-04, que trata do pagamento da licença prêmio em pecúnia, informamos que as parcelas no valor de R$ 3.325,39 foram suspensas, a partir da competência 05/2021, uma vez que o pagamento será via judicial. Informamos ainda que, o pagamento poderá ser retornado desde que comprove a homologação da completa renúncia no pagamento na via judicial. “ (g.n.). O Decreto no 40.208, de 30 de outubro de 2019, estabelece normas regulamentares para a concessão dos benefícios de licença-servidor, de que tratam os artigos 139 e seguintes da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei Complementar no 952, de 16 de julho de 2019, bem como de licença-prêmio, de que tratam os artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, também da Lei Complementar no 952, de 2019, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal. Segundo o referido decreto, de acordo com o art. 7o, compõe a base de cálculo mensal para fruição ou conversão em pecúnia, as seguintes parcelas remuneratórias: “Art. 7o Compõem a base de cálculo mensal da licença-prêmio, seja para fruição ou conversão em pecúnia, a totalidade do subsídio e/ou as seguintes parcelas remuneratórias, conforme o caso: I - vencimento básico; II - vantagens permanentes relativas ao cargo efetivo, inclusive o abono de permanência; III - vantagem pessoal; IV - adicional por tempo de serviço; V - gratificação de titulação; e VI - vantagem pessoal nominalmente identificada.” Quanto à implementação, assim prevê os artigos 16 e 18 do decreto em comento: “Art. 16. O pagamento da indenização de Licença Prêmio por Assiduidade aos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, de que trata o art. 142, da Lei Complementar no 840/2011, obedecerá às disposições deste Decreto. Art. 18. O disposto no artigo 16 deste Decreto fica condicionado à apresentação de declaração do servidor de que não é parte em processo judicial que verse sobre parcela de pecúnia, inclusive processos julgados em precatórios. Ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de declaração de pedido de desistência da ação.” (g.n.). Da leitura de tais dispositivos, percebe-se que a concessão da licença prêmio é condicionada à anuência do servidor quanto ao ajuizamento de ação judicial que verse sobre as parcelas em pecúnia. Assim, seria imprescindível que a impetrante apresentasse prova robusta de que teria questionado os valores junto à Administração, bem como a recusa do Ente, antes de começar a receber as parcelas. No entanto, passou a recebe-las, e agora, reclama da base de cálculo na via judicial, contrariando a anuência prévia. Nesse caso, frisa-se novamente, que a impetrante, ao declarar anuência aos cálculos do montante a que fazia jus, renunciou ao direito de questioná-los, o que poderia ter feito administrativamente no curso do processo de origem, qual seja, o SEI no 00020-00009456/2021-04. Isso porque, um dos requisitos para o cabimento do writ previstos pelo artigo 1o da Lei no 12.016/2009, é que seja impetrado para impugnar prática de ato ou omissão por parte da autoridade que esteja eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Dessa forma, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade no cumprimento do art. 18 do Decreto no 40.208, obedecida pela autoridade coatora, já que não inovou no ordenamento jurídico, quanto tacitamente estabeleceu condições à concessão do pagamento da licencia prêmio convertido em pecúnia, o qual a impetrante anuiu. Logo, evidenciado que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da lide demandaria dilação probatória, não se vislumbra, pois, direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante, o que acarreta o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido, não há prova pré-constituída que demonstre a existência de direito líquido ao cancelamento da suspensão dos pagamentos ante a infringência ao decreto que concedeu o beneficio. Forte nestes fundamentos rejeito liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, e, por conseguinte, denego a segurança, de conformidade com o art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil c/c art. 10, da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados no 512 e no 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de maio de 2021 15:15:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador